Tribunal: TJES
Processo: 5001454-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001454-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALCENIR FERREIRA BRAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É facultado ao julgador determinar a realização do exame criminológico para a determinação da progressão de regime, se entender necessário para a formação de seu convencimento, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula n°439 do STJ.

2. Não há ilegalidade no fato de o Magistrado pautar o indeferimento da progressão de regime às conclusões consignadas no exame criminológico, quando este instrumento apontar, a inaptidão do apenado. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001454-91.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALCENIR FERREIRA BRAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

ALCENIR FERREIRA BRAGA
,

contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – exclusiva do regime fechado, que indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, com fundamento no resultado do exame criminológico, que apontou a inaptidão do reeducando, para a concessão do benefício (id 7232357 - sequencial 165.1).

A defesa sustenta (id 7232357 – sequencial 177.1), em síntese, que o laudo é contraditório, pois aponta pontos favoráveis em face do agravante, mas no parecer final, atesta sua inaptidão.

De início, registo que, embora não seja
obrigat
ória a realização
do exame criminológico, é facultado ao
j
ulgador a sua determinação
, se entender necessário, para a formação de seu convencimento, desde que o faça, por meio de decisão motivada, nos termos da
Súmula Vinculante nº 26
1
do STF
,
e Súmula n°439
2
do STJ.

Com efeito, o exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação, ou não, de regime menos severo.

Assim, consoante a jurisprudência sedimentada das Cortes Superiores, não há ilegalidade no fato de o Magistrado pautar o indeferimento da progressão de regime, às conclusões consignadas no exame criminológico, quando tal instrumento apontar a inaptidão do reeducando.

A propósito, cito recente
precedente
do c.

stj
:

“(...) 2. Com efeito,
"o julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal"
(...)” (grifo nosso)

(STJ. AgRg no HC n. 753.713/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 10/3/2023).

No caso, diferentemente do que alega a defesa
, não verifico que o laudo é contraditório (id 7332154 – sequencial 151.1), ao relatar pontos favoráveis ao reeducando e, simultaneamente, indicar que existem elementos, de ordem subjetiva, que impedem a progressão de regime.

Isto porque, em diversos tópicos contidos no laudo criminológico, de fato, há o reconhecimento de que o apenado não apresenta comportamento impulsivo e/ou agressivo, e é respeitoso em relação às pessoas e às regras da unidade prisional.

De outro lado, o laudo também relata que o reeducando, não assume a sua culpabilidade pelo ato criminoso, delegando a responsabilidade a terceiros, afirmando que sofreu um golpe, de modo que não é possível atestar, que não voltará a delinquir.

Veja-se que o laudo criminológico, é elaborado por diversos profissionais, em áreas distintas de atuação, sendo plenamente possível a existência de opiniões diferentes, sem que isso represente alguma contradição ou dúvida, acerca da conclusão alcançada pelos avaliadores.

Deste modo, em vista do reconhecimento da inaptidão do reeducando
, atestada por laudo criminológico fidedigno, tenho como inviável a progressão de regime, eis que não preenchido o requisito subjetivo, a revelar o acerto da decisão combatida.

Firmado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 7349099),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

2
- Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para negar provimento ao recurso.